Tribunal: TJBA
Processo: 8027436-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027436-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): JOSE MANUEL TRIGO DURAN APELADO: LEANDRO SANTOS SOUZA e outros Advogado(s):LUIZA CURADO SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. QUEDA DE ESTRUTURA DE CIMENTO DURANTE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO POR EMPRESA TERCEIRIZADA. DANOS EM VEÍCULO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TEORIA DO BYSTANDER (ART. 17 DO CDC). COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES E DA EMPRESA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, § 1º, DO CDC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CONDUTA IMPRUDENTE DOS PREPOSTOS DURANTE MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS. SOBRECARGA EM SUPORTE CAUSANDO DESMORONAMENTO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPARO INICIAL DEFEITUOSO E INCOMPLETO. DIREITO À REPARAÇÃO INTEGRAL (ART. 6º, VI, DO CDC E ART. 186 DO CC). RESSARCIMENTO COM BASE EM ORÇAMENTOS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA. PRESENÇA DE MENOR. PRIVAÇÃO PROLONGADA DO USO DO VEÍCULO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. CASO EM EXAME Recursos de Apelação interpostos por CLARO S.A. (ID 89733555) e INOVAR TELECOM LTDA EPP (ID 89733544) contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada pelos apelados, com base em acidente ocorrido durante prestação de serviços de instalação de fiação de telecomunicações. Durante a execução do serviço, prepostos da empresa terceirizada INOVAR, contratada pela CLARO, manusearam equipamentos em suporte fixado em estrutura de cimento, causando sobrecarga e subsequente queda do muro sobre veículo dos autores, que haviam acabado de estacionar acompanhados de criança. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.904,51 a título de danos materiais (referentes aos reparos complementares necessários, conforme orçamentos de IDs 184617638 e 184617635) e R$ 7.000,00 por danos morais. As apelantes suscitaram preliminares de incompetência material do Juízo consumerista e ilegitimidade passiva, além de requererem, no mérito, a exclusão de responsabilidade por alegada culpa exclusiva de terceiro, redução dos valores indenizatórios e concessão de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Juízo de Relações de Consumo é competente para processar e julgar demanda envolvendo acidente ocorrido durante prestação de serviços de telecomunicações; (ii) estabelecer se a operadora de telecomunicações CLARO S.A. possui legitimidade passiva para responder solidariamente por atos praticados por empresa terceirizada; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço e se o nexo causal foi afastado por culpa exclusiva de terceiro; (iv) verificar se os danos materiais podem ser ressarcidos com base em orçamentos de reparos complementares; (v) analisar se restaram configurados danos morais indenizáveis e se o quantum arbitrado está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O Juízo de Relações de Consumo é manifestamente competente para processar e julgar o feito. Embora a relação direta dos autores com as rés não derive de contrato de prestação de serviços de telecomunicações, o evento danoso ocorreu no contexto da prestação desses serviços. O art. 17 do CDC adota a teoria do bystander, equiparando a consumidor todas as vítimas do evento decorrente do fato do produto ou do serviço. Precedentes do TJ-MT (Agravo de Instrumento nº 10089531620248110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.06.2024) e TJ-DF (Apelação Cível nº 07003487820238070008, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 18.09.2024) reconhecem a aplicabilidade do CDC a terceiros lesados por acidentes na cadeia de fornecimento. A CLARO S.A. possui legitimidade passiva, pois a responsabilidade na cadeia de consumo é solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. A operadora, como fornecedora principal, ao terceirizar parte de sua atividade — conforme evidenciado pelo fardamento com seu timbre (IDs 89733420 e 89733116) —, atrai para si a responsabilidade solidária pelos atos praticados por sua preposta. A alegação de autonomia da terceirizada e de culpa de terceiro (proprietário do muro) não afasta a solidariedade legal. Pela teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida conforme as alegações da inicial. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1.843.629/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.07.2024. Restou configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput e § 1º, do CDC. A análise sistemática das provas documentais (IDs 89733424, 89733440, 89733451, 89733461, 89733467) e, principalmente, da prova oral colhida em audiência (IDs 89733533, 90100107, 92383895, incluindo depoimento do declarante morador do local no link de ID 92381443) demonstra que a queda da estrutura ocorreu em decorrência do esforço exercido pelos prepostos da INOVAR ao manusearem e instalarem equipamentos (fiação) no suporte fixado no muro, causando sobrecarga. A causa imediata e determinante do acidente foi a conduta imprudente dos agentes na execução do serviço. A responsabilidade objetiva das fornecedoras encontra fundamento no risco da atividade. A alegação de culpa exclusiva de terceiro (proprietário do muro) não prospera, pois o defeito na segurança do serviço foi o fator desencadeador do evento danoso. Os danos materiais no valor de R$ 9.904,51 são devidos. Embora as rés tenham providenciado reparo parcial na Oficina Paraibana (ID 89733430), cobrindo apenas recuperação do teto e pintura geral, o serviço mostrou-se defeituoso e incompleto, sem reparar o painel e deixando o veículo com problemas de infiltração (vídeo de ID 89733105). Os orçamentos apresentados (IDs 184617638 e 184617635) — R$ 1.810,00 para parabrisa/pintura e R$ 8.094,51 para painel — representam o custo necessário para a reparação integral dos vícios remanescentes. Quando o fornecedor promove reparação inadequada, a vítima mantém o direito à reparação integral, conforme o princípio da reparação integral previsto no art. 6º, VI, do CDC e no art. 186 do Código Civil. Precedentes: TJ-SP, Apelação Cível nº 10974199120238260100, Rel. Des. Mara Trippo Kimura, j. 23.01.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 10159124620248260562, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 17.12.2024. Os danos morais restaram configurados e o valor de R$ 7.000,00 é razoável e proporcional. O evento não constituiu mero aborrecimento, mas lesão aos direitos de personalidade dos apelados. Os autores tinham acabado de estacionar o veículo, acompanhados de criança, e tiveram sua incolumidade física colocada em risco pela queda da estrutura (foto de ID 89733419). Houve privação do uso do veículo por período prolongado (1 mês e 11 dias) e convivência com bem defeituoso por anos (infiltração e painel inoperante). Tais fatos, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), extrapolam o limite do mero dissabor. A indenização cumpre dupla função: compensar a vítima e impor caráter pedagógico e punitivo às fornecedoras, especialmente considerando a capacidade econômico-financeira da CLARO S.A., empresa de grande porte. O pedido de efeito suspensivo da CLARO S.A. resta prejudicado. O art. 1.012, caput, do CPC já estabelece o efeito suspensivo automático para apelações, e o recurso foi recebido com a modulação de praxe (art. 1.012, § 1º, V, do CPC). A ausência de probabilidade de provimento do recurso impede a concessão de qualquer efeito cautelar, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos desprovidos. Tese de julgamento: "1. O Juízo de Relações de Consumo é competente para processar e julgar demandas envolvendo acidentes decorrentes de serviços de telecomunicações, aplicando-se a teoria do bystander prevista no art. 17 do CDC, que equipara a consumidor todas as vítimas do evento. A operadora de telecomunicações responde solidariamente pelos atos praticados por empresa terceirizada contratada para execução de serviços inerentes à sua atividade-fim, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, independentemente da autonomia operacional da contratada. Configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o acidente causado por conduta imprudente de prepostos durante instalação de equipamentos de telecomunicações, não sendo apta a afastar o nexo causal a alegação de culpa de terceiro proprietário da estrutura onde ocorreu a sobrecarga. O direito à reparação integral dos danos materiais, fundado no art. 6º, VI, do CDC e no art. 186 do CC, autoriza o ressarcimento com base em orçamentos quando o fornecedor promoveu reparo parcial ou defeituoso, devendo os valores cobrir a integralidade dos prejuízos remanescentes. O dano moral é configurado quando o evento danoso coloca em risco a incolumidade física das vítimas, incluindo menor de idade, e impõe privação prolongada do uso de bem essencial, extrapolando o limite do mero aborrecimento e violando o princípio da dignidade da pessoa humana." Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas recorrentes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a distribuição recíproca na proporção fixada na sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14, caput e § 1º, 17 e 25, § 1º; CC, arts. 186 e 205; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 1.012, caput e §§ 1º, V, e 4º, 1.021 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.843.629/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.07.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10089531620248110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 07003487820238070008, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 18.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10974199120238260100, Rel. Des. Mara Trippo Kimura, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), j. 23.01.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 10159124620248260562, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027436-08.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada LEANDRO SANTOS SOUZA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora